Tribunal: TJBA
Processo: 8080989-33.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8080989-33.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO APELADO: CLAUDIO PINTO GUIMARAES Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA EXTINGUINDO O PROCESSO, COM FULCRO NO ART. 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL ESPECÍFICA DA PARTE AUTORA DEVIDAMENTE REALIZADA. INÉRCIA CONFIGURADA. ABANDONO DA CAUSA CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8080989-33.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS e como apelado CLAUDIO PINTO GUIMARAES. ACORDAM os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora